Tribunal: TJSP
Processo: 1013357-90.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de cobrança de seguro residencial, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Furto qualificado – Ausência de prova cabal da ciência do segurado quanto à existência de previsão contratual (i) excluindo a cobertura em edificações que não sejam de alvenaria, bem como (ii) condicionando o pagamento da indenização securitária à comprovação da preexistência dos itens furtados, por

Ementa:
Ação de cobrança de seguro residencial, cumulada com o pedido de indenização por danos morais – Furto qualificado – Ausência de prova cabal da ciência do segurado quanto à existência de previsão contratual (i) excluindo a cobertura em edificações que não sejam de alvenaria, bem como (ii) condicionando o pagamento da indenização securitária à comprovação da preexistência dos itens furtados, por meio de nota fiscal e/ou manual – Inexistência de vistoria prévia do imóvel pela seguradora – Assunção do risco – Abusividade da negativa de pagamento da indenização pela contrariedade aos princípios éticos de regência do sistema positivo, arts. 47 e 51, IV, § 1.o, I, II e III, do Código do Consumidor – Prejuízos extrapatrimoniais não configurados – Mero descumprimento contratual – Sucumbência recíproca – Inclusão de honorários recursais, observada a benesse da isenção – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013357-
90.2015.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SANTANDER SEGUROS S/A, ZURICK SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A e
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, são apelados DAISYMAR GONÇALVEZ
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA) e ROBERTO CARLOS GREJANIN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013357-90.2015.8.26.0006 SÃO PAULO VOTO No 17009
Apelação Cível no 1013357-90.2015.8.26.0006
APELANTES: SANTANDER SEGUROS S/A, ZURICK SANTANDER BRASIL SEGUROS
S.A E TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APELADOS: DAISYMAR GONÇALVEZ FREITAS E ROBERTO CARLOS GREJANIN
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17009
Ação de cobrança de seguro residencial, cumulada com
o pedido de indenização por danos morais – Furto
qualificado – Ausência de prova cabal da ciência do
segurado quanto à existência de previsão contratual (i)
excluindo a cobertura em edificações que não sejam de
alvenaria, bem como (ii) condicionando o pagamento da
indenização securitária à comprovação da preexistência
dos itens furtados, por meio de nota fiscal e/ou manual
– Inexistência de vistoria prévia do imóvel pela
seguradora – Assunção do risco – Abusividade da
negativa
de
pagamento
da
indenização
pela
contrariedade aos princípios éticos de regência do
sistema positivo, arts. 47 e 51, IV, § 1.o, I, II e III, do
Código do Consumidor – Prejuízos extrapatrimoniais
não configurados – Mero descumprimento contratual –
Sucumbência recíproca – Inclusão de honorários
recursais, observada a benesse da isenção – Recurso
provido, em parte.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente ação de cobrança de seguro residencial, extinguindo o processo com
resolução do mérito, condenando os réus ao pagamento ao autor de indenização
securitária, no valor de R$ 9.000,00, com atualização monetária a partir do sinistro
e juros de mora desde a citação, ressalvado o desconto da franquia pactuada, bem
como de ressarcimento pelos prejuízos extrapatrimoniais, na importância de R$
10.000,00, com atualização monetária a partir do arbitramento e juros de mora
desde a citação e impondo ao vencido o reembolso das despesas com o processo
e o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado com
fundamento, em resumo, na obrigatoriedade da convenção, na existência de
previsão contratual excluindo a cobertura de imóveis construídos com madeira, na
necessidade de comprovação da preexistência dos bens furtados e na inexistência
de danos morais.
Tempestiva, preparada e não respondida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013357-90.2015.8.26.0006 SÃO PAULO VOTO No 17009
Na espécie, por meio do ajuizamento do presente
feito, o autor objetiva indenização securitária decorrente de furto qualificado
ocorrido em imóvel de sua propriedade, bem como o ressarcimento pelos prejuízos
extrapatrimoniais provenientes da negativa de cobertura do sinistro pelos réus.
E foi alçado à categoria de incontroverso o fato de que
a construção do bem objeto do contrato de seguro residencial é de madeira,
inexistindo prova cabal e idônea da ciência do autor quanto à existência de
previsão contratual expressa (i) excluindo a cobertura nesses tipos de edificações,
bem como (ii) condicionando o pagamento da indenização securitária à
comprovação da preexistência dos itens furtados, por meio de nota fiscal e/ou
manual, conforme os termos das cláusulas 4.2.a. e 21.11.e., págs. 456 e 477,
mesmo porque houve o devido pagamento do prêmio, gerando justa expectativa de
indenização na hipótese de sinistro.
Mormente considerando que, em se tratando de
contrato de adesão, o consumidor deve ter conhecimento inequívoco dos termos
pactuados, sobretudo os que restringem direitos, os quais sequer vieram redigidos
de forma destacada, conforme a dicção do art. 54, § 4.o, do Código do Consumidor,
especialmente porque não foi evidenciado qualquer indício de que o segurado
tenha agido em desacordo com os ditames da boa-fé.
No mais, é certo que, ao não realizarem a vistoria, os
réus assumiram o risco de segurar residência excluída da cobertura, bem como de
não realizar a apuração dos bens que guarneciam o imóvel, de modo que foi
abusiva a negativa de pagamento da indenização pela contrariedade aos princípios
éticos de regência do sistema positivo, nemo auditur propriam turpitudinem
allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza) e nemo potest venire
contra factum proprium (a ninguém é dado contrariar os seus próprios atos),
violando o equilíbrio e a boa-fé contratual, em atenção ao quanto disposto nos arts.
47 e 51, IV, § 1.o, I, II e III, do Código do Consumidor.
De resto, não se cogitou de indenização pelos
supostos prejuízos extrapatrimoniais por se tratar de dúvidas objetivas de
interpretação de cláusulas contratuais, mormente considerando que as normas de
regência do ressarcimento moral não contemplaram estados remotos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013357-90.2015.8.26.0006 SÃO PAULO VOTO No 17009
hipotéticos,
assentados
em
sensibilidade
exacerbada
ou
susceptibilidade
acentuada perante as adversidades negociais, contingências obrigacionais e os
percalços do cotidiano, mas tão somente as violações aos justos melindres do brio,
do decoro e ofensas à dignidade pessoal, pena de inversão dos conceitos
estabelecidos no ordenamento jurídico e a banalização do instituto pela
malversação.
A propósito:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO
DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE
PREVÊ
A
COBERTURA
SECURITÁRIA
PARA
ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE
FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE
COBERTURA
SECURITÁRIA.
CLÁUSULA
CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. [...] 2. Nos
contratos de adesão, as cláusulas que implicarem
limitação de direito do consumidor deverão ser
redigidas com destaque para permitir sua imediata e
fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma
informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais
fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido
informacional da relação de consumo, e o segurador
detém todas as informações essenciais acerca do
conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas
dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013357-90.2015.8.26.0006 SÃO PAULO VOTO No 17009
difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a
informação plena do objeto do contrato, e não só uma
clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples
destaque
destas,
mas,
essencialmente,
clareza
semântica, com um significado homogêneo dessas
cláusulas,
as
quais
deverão
estar
ábdito
a
ambiguidade. 5. Hipótese em que, diante da ausência
de clareza da cláusula contratual que exclui a
cobertura securitária no caso de furto simples, bem
como a precariedade da informação oferecida à
recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-
estabelecidas em contratos de adesão devem ser
interpretadas de forma mais favorável ao consumidor,
a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão
disso, devida a indenização securitária. 7. O mero
descumprimento contratual, embora possa ensejar
reparação por danos materiais, não acarreta por si só,
danos morais. 8. [...] 9. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp
1837434/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3.a T., j.
em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).
Por fim, diante da acolhida parcial da pretensão, e
considerando o decaimento recíproco dos litigantes, de rigor a aplicação da regra
dos arts. 85, §§ 2.o, 11 e 14, e 86 do Código de Processo Civil, rateando as
despesas com o processo, reajustadas do desembolso, arcando cada parte com os
honorários advocatícios de seus respectivos patronos fixados em 20% sobre o
valor da condenação, já englobados os de natureza recursal, representando
importância suficiente e condigna como contraprestação remuneratória pelos
serviços executados no desempenho dos mandatos, observada a isenção da
gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento, em parte.
CÉSAR PEIXOTO
Relator